Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709804-65.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELICEZAR MARQUES DOS SANTOS, VANESSA CANEDO MARQUES, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES APELADO: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, MASV DEFENSE PROJETOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, VANESSA CANEDO MARQUES, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES RELATORA SUBSTITUTA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferido o Acórdão n. 1924345, em 26/9/2024 (Id 64519213), Marcelo de Souza Santos Araújo e Outros apresentaram a petição de Id 65237118 aduzindo, em suma, a necessidade de expedição de ofício, em caráter de urgência, à Junta Comercial para arquivamento da sentença no registro da sociedade empresária, tal como determinado na sentença e acórdão. Os autos vieram conclusos a esta Relatora, como substituta legal, em razão do afastamento legal do Relator, Desembargador Rômulo Mendes (Id 65336876). Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 82 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, ao substituto legal do Relator compete somente apreciar e decidir medidas urgentes apresentadas pelas partes, caso o Relator originário esteja em afastamento em período igual ou inferior a 30 (trinta) dias. Na hipótese sub judice, querem os peticionantes o cumprimento da sentença dita confirmada no acórdão de Id 64519213, o que, efetivamente, não consubstancia medida urgente, notadamente porque o referido julgado aguarda prazo para interposição de recurso pelas partes, inclusive de eventuais embargos de declaração. Ademais, não tem cabimento a estratégia adotada ao intento de deflagrar cumprimento provisório de sentença nesta instância revisora. Pelo exposto, nada há a prover quanto à petição de Id 65237118, porquanto não vislumbro a alegada urgência na pretensão deduzida pelo peticionário a justificar a conclusão do feito a esta Relatora, que atua como substituta legal do e. Des. Relator. A questão deverá ser objeto de exame pelo juízo natural, após o decurso de prazo para interposição de recurso contra o acórdão de Id 63479237. Publique-se. Intimem-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora